Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008201-49.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SINFRA - MT (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (IMPETRANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SINFRA/MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFRA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (LITISCONSORTES), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL – TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – ALEGADA VIOLAÇÃO DAS REGRAS DISPOSTAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA No 001/2021/SUTI/SALOC/SINFRA – INDEVIDA CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DE EMPRESA – INOCORRÊNCIA – REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA HABILITADA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO TERMO DE REFERÊNCIA – RENÚNCIA DA EMPRESA AO MIT 8 (MERCADO INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE) –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE –
SEGURANÇA DENEGADA
.

1
. Tendo em vista que a empresa
Expresso Satélite Norte Ltda., habilitada no processo de dispensa de licitação, apresentou
Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado de Exercício, gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, bem como o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital da Receita Federal, além de proposta em conformidade com o Item 9.1, não se vislumbra violação às regras dispostas no
Termo de Referência no
001/2021/SUTI/SALOC/SINFRA.

2. No mesmo sentido, não há que se falar em
violação ao Item 6.10 do Termo de Referência e ao artigo 19, parágrafo único, da Lei Complementar 432/201,

que estabelece que cada empresa só pode operar, no máximo, em dois mercados distintos, uma vez a empresa, até então habilitada, renunciou à adjudicação do MIT 8 (Lote 1), tendo sido habilitada e convocada para operar no mercado em questão a empresa Expresso Itamarati S/A, e não a impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Verde Transportes Ltda.
, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística da SINFRA/MT
, bem como pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT
, consubstanciado na inobservância de regras para a garantia da transparência e legalidade do procedimento de dispensa de licitação emergencial, regido pelo Termo de Referência no 001/2021/SUTI/SALOC/SINFRA, que resultou na indevida habilitação e classificação da empresa Expresso Satélite Norte Ltda., mesmo após a interposição do competente recurso administrativo.

Inicialmente, a empresa impetrante esclarece que, em virtude da adoção, pela Administração Pública, do procedimento de dispensa de licitação para contratação emergencial, deve haver o estrito cumprimento das regras previstas no
Termo de Referência no 001/2021/SUTI/SALOC/SINFRA
, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da moralidade e da segurança jurídica, colocando em dúvida os atos praticados no referido procedimento.

Nesse aspecto, relata que
“a Secretaria Estadual de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINFRA/MT lançou DISPENSA DE LICITACAO EMERGENCIAL para contratação de empresa, na qualidade de Permissionária, para exploração onerosa do serviço principal, integrante do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso - STCRIP/MT, em suas Categorias Básica (Lote I) e Diferenciada (Lote II) para os Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT, NAO CONTRATADOS na Concorrência Pública no 01/2012 - AGER, Concorrência Pública no 01/2013 – AGER, Concorrência Pública no 01/2017 – SINFRA e Concorrência Pública no 02/2019, por prazo determinado e sem pagamento de outorga.”

Aduz que, ao final do procedimento de dispensa adotado, a empresa Expresso Satélite Norte Ltda. fora indevidamente classificada pela Comissão de Licitação, tendo em vista que violou as seguintes regras do Termo de Referência:
“a) o Item 7.4.5.2.3 do Termo de Referência - Ausência do Termo de Abertura e Encerramento do Balanço; b) apresentação de Proposta Comercial da empresa Recorrida Expresso Satélite Norte Ltda em Desacordo com o Edital – Violação ao item 9.1; c) violação ao Item 6.10 do Termo de Referência e ao artigo 19, § único, da LC 432/2011 – ‘Os serviços serão explorados por, no mínimo, 02 (duas) empresas por região (mercado), e cada empresa operará, no máximo, em 02 (duas) regiões (mercado.)’”
.

Sustenta que, com relação ao item 7.4.5.2.3 do Termo de Referência, é evidente o seu não cumprimento pela empresa habilitada, porquanto, numa análise da documentação apresentada e constante no
site
da SINFRA, não se identifica a apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial competente.

Pontua que, conforme o item 9.1, a proposta comercial deveria ser apresentada, dentre outras exigências, de forma impressa, enumerada,

assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos ou ressalvas, o que não foi observado pela empresa Expresso Satélite Norte Ltda., já que sua proposta se encontrava preenchida a caneta, com emenda e acréscimo fora da linha de texto, sem numeração da página e, tampouco, identificação do representante legal da empresa.

Salienta que
“no momento em que a Comissão de Licitação adotou o sistema de competição de Propostas de Preços, ela deveria ter estipulado que a abertura dos envelopes, tanto de Propostas quanto de Habilitação, deveria acontecer em
sessão presencial.
Isso garantiria a ampla transparência e igualdade entre os participantes, preservando-se, assim, a
moralidade
do procedimento adotado.”

Discorre, ainda, que a habilitação da empresa Expresso Satélite Norte Ltda. também representou violação ao item 6.10 do Termo de Referência, bem como ao artigo 19, parágrafo único, da Lei Complementar no 432/2011, que estabelece que cada empresa operará, no máximo, em dois mercados, sendo
vedada a contratação do serviço no mesmo MIT e/ou em mais de 2 (dois) Lotes de MIT distintos por empresas do mesmo grupo econômico ou com vínculo de interdependência econômica.

Isso porque, segundo aponta a impetrante,
“
a empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA já é concessionária do MIT 4 – Lote II
, em razão da adjudicação do referido mercado no processo da
Concorrência Pública, Edital no 002/2019
, por conseguinte, a referida empresa
não poderia ser classificada em mais dois mercados na Dispensa/2021.”

Assevera que a empresa em questão sagrou vencedora no MIT 7 (Lote 1) e MIT 8 (Lote 1), justamente os mercados vencidos pela impetrante, sendo insubsistentes as alegações postas na decisão da Comissão de Licitação, que indeferiu o recurso administrativo interposto.

Conclui que
“
a desclassificação a empresa
Expresso Satélite Norte Ltda
do
2o mercado vencido
, em observância à
Ordem de Preferência apresentada juntamente com a proposta comercial
,
é medida que se impõe
, em observância ao Princípio da Legalidade, e, consequentemente, do cumprimento ao item 6.10 do Termo de Referência/Edital c/c artigo 19, parágrafo único, da LC Estadual 432/2011.”

Argumenta que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, a fim de proteger direito líquido e certo, ao passo que, com o afastamento das ilegalidades acima mencionadas, deve a impetrante ser considerada vencedora e habilitada no processo de dispensa de licitação regido pelo
Termo de Referência n. 001/2021/SUTI/SALOC/SINFRA.

Com base nestes fundamentos, a impetrante pugna pela concessão da medida liminar,
“para determinar que a comissão de licitação cumpra os itens
6.10, 7.4.5.2.3 e 9.2 do Termo de Referência,
com a consequente desclassificação da empresa Expresso Satélite Norte do certame licitatório”

ou que, subsidiariamente,
“seja concedida liminar
initio litis
para determinar que a comissão de licitação cumpra o
item 6.10 do Termo de Referência
, cumulado com a regra impositiva do
Artigo 19, parágrafo único, da LC 432/2011,
para classificar a empresa Expresso Satélite Norte como classificada apenas e tão somente no mercado indicado como número 1 na preferência das propostas, sob pena de perpetuação da ilegalidade.”

No mérito, requer a procedência da presente ação mandamental, com a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos a título de prova pré-constituída.

A medida liminar pleiteada restou indeferida (Id. 99533473).

Apesar de devidamente intimados, as autoridades coatoras e o Estado de Mato Grosso não apresentaram informações nos autos (Id. 101837958 e 102562963).

Por sua vez, a empresa Expresso Satélite Norte Ltda., na condição de litisconsorte passivo necessário, apresentou contestação, rechaçando as alegações da impetrante, requerendo a improcedência da ação mandamental (Id. 102548974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta pela denegação da ordem mandamental (Id. 103583482).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Verde Transportes Ltda.
, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística da SINFRA/MT
, bem como pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT
, consubstanciado na inobservância de regras para a garantia da transparência e legalidade do procedimento de dispensa de licitação emergencial, regido pelo Termo de Referência no 001/2021/SUTI/SALOC/SINFRA, que resultou na indevida habilitação e classificação da empresa Expresso Satélite Norte Ltda., mesmo após a interposição do competente recurso administrativo.

Com efeito, conforme sintetizado no relatório, a impetrante defende a existência de ilegalidades perpetradas no
procedimento de dispensa de licitação emergencial, regido pelo Termo de Referência no 001/2021/SUTI/SALOC/SINFRA, que visava a
contratação de empresa para a exploração onerosa do serviço principal, integrante do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT, irregularidades estas que ensejaram a sua desclassificação no procedimento, em violação a direito líquido e certo seu.

Isso porque, segundo aduz, a empresa Expresso Satélite Norte Ltda. fora indevidamente classificada pela Comissão de Licitação, tendo em vista que violou as seguintes regras do Termo de Referência:

“a) o Item 7.4.5.2.3 do Termo de Referência - Ausência do Termo de Abertura e Encerramento do Balanço;

b) apresentação de Proposta Comercial da empresa Recorrida Expresso Satélite Norte Ltda em Desacordo com o Edital – Violação ao item 9.1;

c) violação ao Item 6.10 do Termo de Referência e ao artigo 19, § único, da LC 432/2011 – ‘Os serviços serão explorados por, no mínimo, 02 (duas) empresas por região (mercado), e cada empresa operará, no máximo, em 02 (duas) regiões (mercado.)’”
. (Id. 86942959).

Entretanto, no caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
é de se reconhecer que a pretensão mandamental não merece prosperar, ao passo que não
vislumbro
a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo, violador de direito líquido e certo da impetrante.

É sabido que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, voltado à proteção de direito líquido e certo,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Exige-se, para a sua impetração, a demonstração, de plano, do direito alegado, haja vista que possui rito processual célere e não comporta dilação probatória. Vale dizer, é imperativo que estejam inequivocamente comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, tampouco, depender de produção probatória.

No caso vertente, a partir dos documentos que instruíram à inicial e demais elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que, diferentemente do apontado pela impetrante, não houve o descumprimento dos itens 7.4.5.2.3, 7.4.5.2.4 e 9.1, do Termo de Referência no
001/2021/SUTI/SALOC/SINFRA, que assim estabeleciam:

“7.4.5.2.3 No caso de sociedades limitadas, o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício deverão ser apresentados mediante cópia extraída do Livro Diário, acompanhados dos respectivos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial competente.

7.4.5.2.4 O Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, no caso de pessoas jurídicas enquadradas ou que utilizam o SPED CONTABIL (Sistema Público de Escrituração Digital Contábil), deverão ser apresentados através das demonstrações impressas a partir do SPED, acompanhadas da comprovação da entrega dos arquivos magnéticos perante a Receita Federal.

9.1
As propostas comerciais deverão ser apresentadas mídia e impressas, em papel timbrado da empresa, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, conforme item 7 e seguintes.”
(Id. 86942966 – pág. 24).

Deveras, verifica-se que a
empresa Expresso Satélite Norte Ltda. apresentou o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado de Exercício, gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, bem como o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital da Receita Federal, cumprindo-se, desse modo, requisito previsto no Termo de Referência, em conformidade com o exigido no item 7.4.5.2.4.

Inclusive, o próprio documento apresentado pela empresa em questão à Comissão de Licitação, cuja cópia consta no Id. 86943479 – pág. 6 e no
site
da SINFRA/MT
[1]
, certifica a autenticação do livro contábil a que se refere o recibo, dispensando, por conseguinte, a autenticação da Junta Comercial, motivo pelo qual não há se falar em qualquer prejuízo na análise da qualificação econômico-financeira da empresa Expresso Satélite Norte Ltda., ou em descumprimento de obrigação disposta no Termo de Referência.

No mesmo sentido, nota-se que a empresa em tela atendeu satisfatoriamente o item 9.1 do Termo de Referência, ao passo que as propostas comerciais, especialmente à destinada ao MIT 7 – Lote I, foram apresentadas em papel timbrado da empresa, assinadas pelo representante legal, sem rasuras ou emendas. Ademais, o fato de o valor do coeficiente estar escrito à mão não impediu a clareza da proposta, tampouco há notícias de fraude envolvendo a empresa.

Por fim, nota-se que ocorreu a perda do objeto da impetração com relação à alegada violação ao Item 6.10 do Termo de Referência e ao artigo 19, parágrafo único, da Lei Complementar no 432/201,

que estabelece que cada empresa só pode operar, no máximo, em dois mercados distintos.

Com efeito, a impetrante relata que, em razão do fato da empresa Expresso Satélite Norte Ltda. já ser
concessionária do MIT 4 – Lote II
, em razão da adjudicação do referido mercado no processo da
Concorrência Pública no 002/2019, não poderia ser classificada em mais dois mercados, quais sejam o MIT 7 (Lote 1) e o MIT 8 (Lote 1).

Ocorre que, conforme informado na contestação apresentada pela empresa Expresso Satélite Norte Ltda., esta renunciou à adjudicação do MIT 8 (Lote 1), tendo sido habilitada e convocada para operar no mercado em questão a empresa Expresso Itamarati S/A, conforme decisão do Secretário de Infraestrutura do Estado,
[2]
afastando-se, assim, qualquer ilegalidade a esse respeito.

Sobre esse ponto, oportuna é a conclusão manifestada pelo douto Procurador de Justiça no seu parecer:

“Desse modo, forçoso reconhecer que já não se sustenta a argumentação apresentada pela impetrante para postular a sua continuidade como vencedora habilitada no MIT 8 – Lote II, haja vista a desistência da empresa Expresso Satélite Norte e a habilitação de empresa que nem mesmo foi mencionada em sua impetração. Ademais, deve ser observado que dos documentos constantes do
site
da SINFRA, consta a decisão proferida pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, ratificando a decisão proferida pela Comissão de Licitação que inabilitou a empresa Verde Transportes Ltda. para os MITs 5, 7 e 8 (Categoria Básica) e os MITs 5 e 8, Lote II (Categoria Diferenciada).

As convocações das empresas Expresso Satélite Norte Ltda. (MIT 7 – Lote I), Expresso Itamarati S.A. (MIT 8 – Lote I) e TRANSMOL Transportes EIRELI (MIT 8 – Lote II), foram devidamente publicadas no D.O.E. em 28/05/2021, 09/06/2021 e 21/06/2021, respectivamente.”
(Id. 103583482).

Ademais, convém destacar que, em consonância com o item 4 do
Termo de Referência no 001/2021/SUTI/SALOC/SINFRA, o prazo de exploração dos serviços contratados era de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da expedição da Ordem de Serviço pela AGER/MT, sendo que, ao que se nota, o referido prazo já expirou, tendo sido divulgado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística novo procedimento de dispensa emergencial de licitação, conforme Termo de Referência no
003/2021/SUTI/SALOC/SINFRA
[3]
.

Portanto, não sendo vislumbradas ilegalidades no procedimento de dispensa de licitação, supostamente perpetradas pelas autoridades indigitadas como coatoras, inexiste direito líquido e certo a ser amparado na presente hipótese, impondo-se, assim, a denegação do mandado de segurança.

Forte nesses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO

a segurança pretendida.

É como voto.

[1]
http://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/16713792/EXPRESSO+SATELITE+NORTE+LTDA.+-+ENVELOPE+03+-+DOCUMENTOS+DE+HABILITA%C3%87%C3%83O+1.pdf/1399f10d-9a13-f04b-f91a-671494e0ebd0
(Acesso em: 22/04/2022).

[2]
http://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/16713792/AVISO+DE+RATIFICA%C3%87%C3%83O+DA+DISPENSA+-+MIT+8+I+-+2021+-+DOE+09.06.2021.pdf/bbdb4550-5cca-d773-b4e9-e94a84829367
(Acesso em: 07/04/2022).

[3]

http://www.sinfra.mt.gov.br/-/18519807-dispensa-stcrip-dezembro-2021-tr-n-003/2021/suti/saloc/sinfra
(Acesso em: 07/04/2022).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022